Tribunal: TJMT
Processo: 0037083-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037083-22.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANA PAULA GONCALVES PEREIRA DE BARCELLOS - CPF: 045.458.947-63 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE LEMOS TIBURCIO RODRIGUES - CPF: 136.771.837-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar o recurso de apelação, negou provimento ao pedido de reparação de valores remuneratórios, sob o argumento de contradição e omissão na aplicação da Lei Complementar nº 98/2001 e sua interpretação nos termos da decisão da ADI 3199.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao negar a reparação financeira decorrente de supostos pagamentos inferiores ao devido, conforme as normas remuneratórias, e se a decisão na ADI 3199 impede tal concessão de forma retroativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões. A mera insatisfação com a interpretação jurídica, sem a presença de vício que justifique a modificação do julgado, não constitui fundamento para sua oposição.

4. O acórdão embargado abordou a impossibilidade de concessão retroativa de vantagem remuneratória em virtude da modulação de efeitos declarada pelo STF na ADI 3199, explicitando que a eficácia
ex nunc
da decisão inconstitucional impede a reparação financeira retroativa para os servidores em questão.

5. A alegação de omissão quanto ao princípio da isonomia foi igualmente abordada, destacando que o Judiciário não pode conceder aumento remuneratório com base em tal princípio, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A modulação dos efeitos em decisão de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc inviabiliza a concessão retroativa de vantagens remuneratórias, mesmo sob a alegação de equidade ou isonomia."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 1.022; LC nº 98/2001; Súmula Vinculante 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3199; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, por ele proposto, pelo qual, à unanimidade negou provimento ao recurso.

A parte autora, ora Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que a decisão incorreu em contradição e omissão, especialmente quanto à correta interpretação de sua pretensão, que, segundo o embargante, visa o ajuste de pagamentos supostamente incorretos realizados pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz que não se trata de equiparação ou aumento salarial, mas sim de reparação de danos decorrentes de erro de interpretação das normas remuneratórias aplicáveis desde a LC nº 98/01 até a LC nº 363/09, período em que alega ter ocorrido pagamento inferior ao devido aos Agentes de Tributos Estaduais.

Defende, ainda, que o princípio da isonomia invocado não se refere a um aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas à obrigação do próprio Estado de cumprir o tratamento igualitário previsto na legislação. Argumenta, por fim, que a eficácia
ex nunc
da decisão na ADI 3199 não impede a reparação do suposto prejuízo decorrente do erro na aplicação da legislação.

Posto isso, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de prover o recurso apresentado.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Embargante visa à reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ele evidenciado, cuja ementa abaixo transcreve-se:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – UNIFICAÇÃO DAS CARREIRAS – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – EFEITO
EX NUNC
– PRESERVAR SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS – CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA EM CARÁTER RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE POR MALFERIR PRECEITOS CONSITUCIONAIS – APELO DESPROVIDO.

1. Ao teor do que decidiu o STF, no julgamento da ADI 3199, não se vislumbra o recebimento das diferenças salariais decorrentes da transposição de cargos, fundamentado em lei declaradamente inconstitucional.

1. A modulação dos efeitos, de modo a declarar a inconstitucionalidade a partir da publicação da decisão, visa preservar situações jurídicas já consolidadas.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Da análise do acórdão impugnado, confere-se que a suposta obscuridade e consequentemente a omissão apontada pela Embargante é descabida, pois observa-se, na realidade, a tentativa de rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida no acórdão embargado.

A parte embargante busca, por via dos presentes embargos, revisar o entendimento firmado, objetivo incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, tal como delimitada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o acórdão embargado abordou de maneira clara e completa os principais pontos da controvérsia, incluindo a questão relativa à impossibilidade de concessão de retroatividade na equiparação remuneratória, decorrente da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3199.

Confere-se que o voto, ao invocar a jurisprudência e as disposições constitucionais pertinentes, notadamente o art. 37, II, da CRFB e a Súmula Vinculante 43, destacou que qualquer alteração remuneratória para os servidores em questão, decorrente da unificação de carreiras pela Lei Complementar nº 98/2001, estaria condicionada ao concurso público, não se admitindo transposição de cargos ou provimento derivado. Além disso, ficou consignado que a eficácia
ex nunc
da decisão do STF não autorizaria a concessão de vantagem retroativa, conforme já amplamente motivado.

Ainda, o argumento de omissão quanto ao dever do Estado em observar o princípio da isonomia foi igualmente tratado no acórdão. A decisão esclareceu que o pedido de isonomia formulado pelo embargante não poderia ser acolhido, dada a vedação expressa contida na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A alegação de que a Administração Pública Estadual teria violado a isonomia ao remunerar de maneira distinta os servidores ocupantes de cargos equivalentes foi devidamente enfrentada, considerando que tal distinção remuneratória se deu em conformidade com o regime legal vigente à época.

Portanto, ausentes quaisquer vícios de omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos, resta evidenciado o mero inconformismo da parte embargante, que busca, na verdade, uma nova interpretação dos fatos e normas já analisados.

Ante essas considerações, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o
decisum
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,

“[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024